Tribunal: TJDFT
Processo: 0009248-92.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA SUB-ROGAÇÃO E LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO CREDOR.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o processo, bem como indeferiu o pedido de assistência simples formulado por terceiro interessado, que alegou ter interesse jurídico como credor sub-rogado, devido à penhora no rosto dos autos em outro processo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em dois pontos: (i) verificar se o BRB detém legitimidade extraordinária para ingressar no processo como assistente simples, em razão da sub-rogação decorrente da penhora no rosto dos autos; e (ii) analisar se houve a prescrição intercorrente na execução, considerando os atos processuais realizados.
III. Razões de decidir
3. A penhora no rosto dos autos confere ao credor sub-rogado o direito de prosseguir na execução até o limite de seu crédito, conforme os artigos 778, §1o, IV, e 857 do Código de Processo Civil. Constata-se, portanto, a legitimidade extraordinária do apelante para o ingresso como assistente simples na lide executiva.
4. Em relação à prescrição intercorrente, a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, seguida da ausência de diligências eficazes pelo exequente para localizar bens, configurou o decurso do prazo prescricional, fundamentando a extinção do processo.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para deferir o pedido de assistência simples ao BRB Banco de Brasília S.A., mantendo-se a extinção do processo pela prescrição intercorrente nos demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. O credor sub-rogado, por força de penhora no rosto dos autos, detém legitimidade extraordinária para ingressar como assistente simples na execução, conforme artigos 778, §1o, IV, e 857 do CPC. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a suspensão da execução por um ano, o exequente permanece inerte, não adotando diligências efetivas para localização de bens do devedor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 778, §1o, IV, 857, 860, 921, §1o e §4o, 924, V; CC, art. 206, §3o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma; TJDFT, Acórdão 1687048, 0733895-70.2022.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela.

STJ, REsp 1732716 / MT Recurso Especial 2018/0067552-2, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018; STJ, AgInt no REsp 1361038 / RJ Agravo Interno No Recurso Especial 2013/0000276-0, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016; TJDFT, Acórdão 1687048, 0733895-70.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, julgado em 11/04/2023; TJDFT, Acórdão 1656542, 00098999620138070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 25/1/2023; TJDFT, Acórdão n. 1433331, 00352479820138070007, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma /Cível, julgado em 22/06/2022; TJDFT, Acórdão n. 1429779, 00511168520148070001, Relator: RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 08/06/2022; TJDFT, Acórdão n. 1429554, 00027791919928070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, julgado em 07/06/2022.